Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-62.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do cartão. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51 do CDC. Valor recebido pelo consumidor que deve ser restituído nos moldes de contrato de empréstimo consignado. Inocorrência de dano moral. Restituição do valor indevidamente cobrado do consumidor que deve se dar de forma simples.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005013-62.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
JOÃO MAGRI CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541
Apelante: JOÃO MAGRI CARDOSO
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 33437
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenização por
dano moral. Contrato de cartão de crédito com autorização
para desconto em benefício previdenciário. Reserva de
Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente
por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou
utilização do cartão. Celebração de contrato com intenção
de contratação de empréstimo consignado. Vantagem
exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do
artigo 51 do CDC. Valor recebido pelo consumidor que
deve ser restituído nos moldes de contrato de empréstimo
consignado. Inocorrência de dano moral. Restituição do
valor indevidamente cobrado do consumidor que deve se
dar de forma simples.
Recurso parcialmente provido.
Irresignado com teor da r. sentença proferida às fls.
145/147 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a
parte autora, ora apelante, alegando, em suma, que não teve a intenção
de celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignada, que sua intenção era apenas celebrar empréstimo
consignado, que não fez uso do referido cartão de crédito, a incidência
das normas consumeristas, que o banco apelado deve ser condenado do
pagamento de danos morais e, por fim, pleiteia o provimento do
recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões (fls.
184/210), opondo-se ao julgamento virtual (fls. 214).
À fls. 215/218 o julgamento foi convertido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
3
diligência, bem como cumprida a diligência, conforme 225/229.
As partes demandantes apresentaram manifestação
(fls. 232/233 e fls. 234/236).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o recurso merece parcial
provimento.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção
das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos
do CDC, verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de
consumo entre as partes, na qual temos de um lado o autor como
consumidor e, de outro, a instituição requerida como fornecedora de
serviços de intermediação de crédito, que os presta mediante
remuneração.
No presente caso, a parte autora aduz que procurou a
instituição ré com a finalidade de contratar empréstimo consignado.
Ainda, alega que, sem ter solicitado, o réu lhe forneceu cartão de
crédito, perfazendo, desse modo, contrato de empréstimo com reserva
de margem consignável (RMC) sem lhe prestar a devida informação a
respeito da contratação realizada.
Diante de tal contexto fático e dos elementos que
constam nos autos, é possível aferir que, no caso em tela, não houve
consentimento informado por parte do consumidor, o que ensejou
contratação abusiva, colocando o réu em situação extremamente
vantajosa.
Verifica-se, in casu, que não há prova de que o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
4
tenha recebido o cartão de crédito discutido nestes autos; tampouco se
demonstra seu desbloqueio e utilização, sendo que o valor do “saque”
previsto no contrato de cartão de crédito consignado foi disponibilizado
ao autor por meio de TED em sua conta bancária (fls. 225/229).
As peculiaridades do caso conjugadas com a
hipossuficiência do autor, especialmente por ser pessoa simples e idosa,
apontam para o fato de que o instrumento contratual de cartão de
crédito consignado de fls. 71/74, por não conter características típicas
que expressamente o diferenciam de contrato de empréstimo
consignado perante o consumidor, induziu falsa percepção quanto à
natureza do negócio, corroborando com as alegações autorais deduzidas
na petição inicial de que desconhecia referida contratação.
Além do mais, as faturas acostadas aos autos,
consoante fls. 81/116 e 117/121 não comprovam a utilização do
referido cartão de crédito.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja vantagem
exagerada ao réu, pois a obrigação decorrente do contrato de reserva de
margem consignável não tem número de parcelas máximo fixado em
lei, estendendo-se, em regra, por períodos demasiadamente longos.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na reserva
de margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado
integralmente a partir do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo
que, no empréstimo consignado, o adimplemento se dá de forma
parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o quanto
disposto nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
5
Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do negócio,
conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos
seguintes termos:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral
Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao Cartão
de Crédito, a autora alegou não ter sido
informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras Venda casada
de empréstimo com contrato de cartão de
crédito Abusividade vedada pelo art. 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de readequação do débito em
parcelas fixas, utilizando-se as taxas de juros
pactuadas Valor pago a título de RMC deve
ser utilizado, em dobro, para amortizar o
débito existente, diante da má-fé do réu na
cobrança Cancelamento do cartão de crédito
e dos descontos relativos à RMC Dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
6
não configurado
Sentença reformada

Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente provido.
(TJSP, Apelação 1002672-96.2017.8.26.0218,
rel. Des. Marício Pessoa, Órgão julgador 14a
Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega
ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe
foi imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização
do cartão de crédito pela requerente valor
liberado integralmente através de TED na
conta da contratante, com o intuito de fazer
incidir os encargos superiores ao limite da
modalidade
de empréstimo
consignado e
sempre sobre o rotativo do saldo não quitado
pela parcela mínima de 5%, além do IOF -
desvirtuamento
do
cartão
de
crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco
réu e muito mais onerosa à devedora

readequação do negócio para modalidade
de empréstimo
consignado
dano
moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
7
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
rel. Des. Jovino de Sylos, Órgão Julgador 16a
Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado
ao cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não
houve o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de
informar, ofendendo a boa-fé contratual.
Prática abusiva vedada pelo art. 39, IV,
do CDC. Readequação contratual para o que o
negócio jurídico seja considerado como
simples empréstimo
consignado.
Com
incidência das taxas médias de mercado para
tal concessão de crédito. Dano moral.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
8
(TJSP,
Apelação
no
1016636-20.2017.8.26.0037, rel. Des. Silveira
Paulino, Órgão Julgador 21a Câmara de
Direito Privado, j. 29.08.2018)
Imperiosa, portanto, a invalidação do contrato de
cartão de crédito consignado juntado a fls. 71/74, em razão da
abusividade ora apontada, sendo necessário, todavia, readequar o
negócio jurídico celebrado entre as partes para o pretendido contrato de
empréstimo consignado, observados os encargos vigentes no momento
da contratação, dando-se efetividade ao do princípio da manutenção dos
contratos positivado no artigo 170, do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do negócio
celebrado entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à
indenização por dano moral, uma vez que o autor se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos
nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em
dobro do que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos
termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Por fim, em razão do ora decidido, tudo a ser apurado
em fase de liquidação, deve o autor restituir à instituição apelada o valor
recebido em razão do contrato segundo as normas que regem o contrato
de empréstimo consignado, respeitando a taxa de juros praticada nesta
modalidade contratual, como dito, vigentes no momento da contratação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005013-62.2018.8.26.0541 -Voto no
9
sem ultrapassar o número de 72 parcelas mensais. Ainda, os valores já
descontados do benefício do autor, a título de RMC, devem ser
restituídos de forma simples e devidamente corrigidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de
cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de
1% a partir da citação.
Tal montante a ser restituído pelo réu deverá ser
amortizado do valor total da dívida do autor, tudo a ser apurado em fase
de liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, a
Turma Julgadora dá provimento em parte ao recurso a fim de invalidar
o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes,
determinando a restituição do valor recebido pelo autor, nos termos
definidos nas normas que regem o empréstimo consignado, observada a
supramencionada amortização do quanto já descontado de seu benefício
previdenciário, tudo a ser apurado em fase de liquidação.
Em razão do ora decidido, o autor e o réu deverão
arcar, cada um, com metade dos ônus sucumbenciais, devendo a verba
honorária ser fixada em 10% sobre o valor da causa, respeitada a
mesma proporção de 50% a ser paga por cada um dos litigantes,
observada a gratuidade concedida nestes autos.
Roberto Mac Cracken
Relator